Tribunal: TJMT
Processo: 1009210-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009210-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Processo Legislativo]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[Município de Peixoto de Azevedo (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVANTE), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA A FIM DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS REVISÕES SALARIAIS PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 088/2020 - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS LEIS COMPLEMENTARES FEDERAIS N. 101/2000 E 173/2020 – AFASTADA – REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DURANTE A CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – ALEGADA AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO – NÃO EVIDENCIADA – INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Lei Complementar Federal no 173/2020, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, estabelece, no seu artigo 8o, diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, relacionadas ao aumento das despesas com pessoal, a serem observadas pelos entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia até 31 de dezembro de 2021, com exceção apenas dos casos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública (pandemia coronavírus).

2.

Há nos autos indícios que apontam para existência de vícios insanáveis de formalidade no processo legislativo da lei em debate, sobretudo em razão da não observância das regras que estabelecem a formal e correta tramitação dos atos normativos primários.

3.

Restou caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela probabilidade e relevância do direito invocado pelo autor na ação civil pública, sobre por considerar possível prejuízo aos cofres públicos.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SE. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, autos 1000986-50.2021.8.11.0023 que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar.

Assegura que a Lei Complementar do Município de Peixoto de Azevedo no 88, de 31 de dezembro de 2020, não viola o disposto na Lei Complementar Nacional no 173, de 27 de maio de 2020, visto que “
há ampla autorização legal, anterior à calamidade pública, para a Revisão Geral Anual – RGA
”.

Assevera que,
“a Revisão Geral Anual – RGA não se trata de um benefício, reajuste, vantagem ou aumento real da remuneração de um servidor público, mas tão somente da recomposição do poder aquisitivo danificado pela inflação. Em outras palavras, não é um meio indireto de aumento de salário, porquanto busca apenas a manutenção do poder de compra, corrigindo a desvalorização da moeda em razão da inflação passada”. Portanto, nitidamente, no caso concreto, não houve violação ao princípio da legalidade, uma vez que há ampla autorização legal, anterior à calamidade pública, para a Revisão Geral Anual – RGA”.

Requer a suspensão da decisão agravada, e, no mérito, a revogação definitiva da decisão.

O d. relator originário, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, suspendeu, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à multa cominatória, até o julgamento definitivo (id. 89245461).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto (id. 90255958).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do presente agravo (id. 92005994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SE. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Colhe-se trecho da decisão agravada:

“Diante de tal cenário, este Juízo visualiza o “fumus boni Juris”, em vista da plausibilidade do direito, pois existe relevância no direito invocado pelo Autor, com grande probabilidade de que, ao final, seja acolhida a consequência jurídica que atribuiu aos fatos, ao menos no que se refere à decretação de inconstitucionalidade/nulidade da Lei Complementar Municipal n. 088/2020.

Quanto ao “periculum in mora”, se os atos impugnados têm previsão para surtir efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, por certo a demora no provimento de mérito poderá acarretar dano aos cofres públicos, o que dá conteúdo ao requisito, risco de restituição dos valores.

Diante do exposto e com fundamento no artigo 8o da Lei Complementar n. 173/2020; artigos 297, 300, § 3o e 497, todos do Código de Processo Civil; e, artigo 12 da Lei no 7.347/1985, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, inaudita altera pars, para o fim de SUSPENDER as revisões salariais promovidas pela Lei Complementar Municipal n. 088/2020, com a suspensão de efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, retornando os salários aos patamares de dezembro de 2020.

1 –Intimem-se, pessoalmente, os Requeridos: Município de Peixoto de Azevedo/MT e o Prefeito Municipal Maurício Ferreira de Souza, a fim de que cumpra a presente decisão, sob pena de imposição de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, até o limite de R$ 1.000,000,00 (um milhão) de reais, caso este Juízo seja comunicado do descumprimento voluntário desta decisão e além de eventual crime de desobediência”.

Insurge-se o Município de Peixoto de Azevedo quanto à suspensão determinada na decisão do juízo de origem.

Observa-se que, na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública contra o Município de Peixoto de Azevedo, fundada em nulidades no processo legislativo que promulgou a Lei Complementar Municipal n. 088/2020, bem como a ilegalidade no aumento de despesa com remuneração de agentes políticos, ao passo que a Lei Complementar 173/2020, em seu art. 8o, incisos I e VII, proíbe que os Municípios afetados pela pandemia da Covid-19 concedam, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração.

Na hipótese, não assiste razão ao agravante.

Explico.

Em análise detida dos autos, observa-se na ação civil pública originária, a presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

O objetivo da Lei Complementar no 173/2020 é de minimizar os impactos financeiros decorrentes da pandemia da Covid-19. A referida Lei Complementar estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), bem como altera a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e dá outras providências.

O art. 8o, inciso I da mencionada Lei, prevê que:

Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 , a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.

Portanto, tal dispositivo veda a concessão de qualquer adequação positiva na remuneração dos servidores e empregados públicos, incluindo-se aí a recomposição geral anual, ressalvando a hipótese de aumento decorrente de sentença judicial transitada em julgado e determinação legal anterior ao reconhecimento da situação de calamidade pública.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF, que questionavam a constitucionalidade do citado artigo 8o da Lei Complementar no 173/2020, julgou improcedentes os pedidos das demandas objetivas ao argumento de que a norma buscou congelar o crescimento das despesas com pessoal como forma de permitir o direcionamento de esforços ao enfrentamento da crise sanitária.

A propósito:

AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. (...) MÉRITO. ARTS. 2o, § 6o; 7o E 8o. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. (...) AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO.

6. A norma do art. 8o da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.

7. Os arts. 7o e 8o da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.

8. As providências estabelecidas nos arts. 7o e 8o da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.” (STF, ADI 6442, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03- 2021 PUBLIC 23-03-2021)

Portanto, confirmada a constitucionalidade das proibições previstas no artigo 8o da Lei Complementar no 1.121/2020, não há dúvidas de que até a data de 31/12/2021 ficou vedada a concessão de qualquer vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração dos servidores públicos e agentes políticos.

Além disso, há nos autos indícios que apontam para a existência de vícios insanáveis de formalidade no processo legislativo da lei questionada, sobretudo em razão da não observância das regras que estabelecem a formal e correta tramitação dos atos normativos primários.

Nesse espeque, como bem pontuado pelo juízo de piso, a Casa Legislativa também violou formalidades exigidas para a aprovação da matéria, ao passo que a
“Ata da Sessão Extraordinária realizada em 29/12/2020 (Num. 53757363 – pág. 92/93) está sem a assinatura de 7 (sete) vereadores, quais sejam: Joranir José Soares, Elizabeth dos Santos Costa, Flávio Gomes da Silva, Paulo Cézar Dendena, Raimundo Irael Pires Oliveira, José Manoel da Silva e Alexandro Manhaguanha”
e
“Adiante, a Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo pela sua conduta não demonstra ter os obrigatórios modos de agir dentro dos preceitos mínimos de legalidade, tal qual criar protocolo, realizar comissões de análise de legalidade e possibilidade orçamentária,

assinar documentos, ou seja, agir sem atropelo as regras, sem aviltar a coisa pública com devido respeito que merece. Principalmente, por ser Poder Fiscalizador, deveria agir com todas as cautelas legais e a devida transparência dos atos”,
dentre outros fundamentos apontados.

Certamente que a questão da nulidade do processo legislativo merece ser mais bem discutida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porém, os indícios contundentes de violação ao devido processo legislativo, associados ao evidente vício material, mostram-se suficientes para embasar a probabilidade e relevância do direito invocado pelo Ministério Público.

Verifico, portanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada na ação civil pública.

Desta forma, levando em conta que o agravante não apresentou elementos suficientes para alterar a decisão atacada, não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022